Tribunal: TJSP
Processo: 1011264-43.2016.8.26.0161
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Operadora de máquinas – Lesões nos membros superior e inferior direitos, problemas na coluna e dermatite – Dúvida quanto à redução da capacidade laborativa e quanto ao nexo causal/concausal – Caso em que, convertido o julgamento em diligência, a nova perícia concluiu pela redução parcial e permanente da capacidade laborativa em razão das lesões no ombro e no joelho direitos,

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Operadora de máquinas – Lesões nos membros superior e inferior direitos, problemas na coluna e dermatite – Dúvida quanto à redução da capacidade laborativa e quanto ao nexo causal/concausal – Caso em que, convertido o julgamento em diligência, a nova perícia concluiu pela redução parcial e permanente da capacidade laborativa em razão das lesões no ombro e no joelho direitos, admitindo, também, o liame ocupacional – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença concedido a título de tutela antecipada (data apontada pelo perito como de início da incapacidade) – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde o termo inicial do benefício, mês a mês, de forma decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Definição dos honorários advocatícios na fase de liquidação (art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC) – Apelo da autora provido, provido em parte o recurso oficial.